Tribunal: TJBA
Processo: 8122895-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122895-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ABEL MARQUES LEAO

Advogado(s)
:
PABLO DE QUEIROZ ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO COM EXCLUSÃO DAS PARCELAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO TJBA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8122895-37.2022.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador, figurando como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
ABEL MARQUES LEAO.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) JUSTIÇA